Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE SALVADO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE O VEÍCULO. DESPESAS PROCESSUAIS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO LMI (LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1.Com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente da perda total de veículo segurado, surge a sub-rogação dela nos direitos sobre o salvado do acidente, que lhe deverá ser restituído tão logo o segurado seja indenizado, sob pena, inclusive, de responder pela prática, em tese, do crime de apropriação indébita.
2.Ausente a comprovação do pagamento de tributos incidentes sobre o salvado, não há falar em condenação da seguradora ao ressarcimento do valor equivalente.
3.Para a distribuição das despesas processuais aplica-se, em regra, o princípio da sucumbência, que não se afasta para a aplicação do princípio da causalidade, sobretudo se havia dúvida fundada acerca da responsabilidade da seguradora em indenizar, o que somente foi apurado após a realização de perícia judicial.
4.Se a parte autora decaiu de parte maior do pedido, sem qualquer fundamento a pretensão de se atribuir à outra parte (ré) a integralidade das despesas processuais, sob o argumento de ter havido sucumbência mínima da referida parte autora.
5.Não é possível que da indenização securitária decorrente de sinistro de veículo seja utilizado o valor de referência (tabela Fipe) para congelar o valor no tempo, afastando a correção monetária e juros, que nada mais são do que decorrências próprias da condenação em juízo.
6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
6.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
6.2. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano, não podem ser considerados danos morais, ainda mais nesta sociedade em que mais relações negociais surgem a todo o momento. Todos estão sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento. Precedentes do TJDFT.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.